Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145 DO STF. INOCORRÊNCIA. CAMPANA DE POLICIAIS. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Nos termos do enunciado 145 da Súmula do STF que diz: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
3. Não há qualquer elemento probatório nos autos que se alinhe à versão defensiva de que alguém – policial ou mesmo particular – de forma ardilosa, haja instigado o réu à prática do delito para possibilitar-lhe a prisão em flagrante e, além disso, adotado providências para evitar a consumação do delito.
4. O réu foi monitorado e, posteriormente, abordado portando drogas. Aos policiais confessou ter mais entorpecentes fracionados em casa para revenda, o que foi confirmado em busca na sua residência. Não há prova da atuação de um agente provocador.
5. E, de outra sorte, a “campana” realizada pelos policiais à espera do cometimento do delito configura flagrante esperado, legítimo exercício de vigilância policial. Não comporta instigação alguma ou preparação do ato criminoso. Nessa perspectiva, o agente não está absolutamente impossibilitado ou incapaz de consumar o crime.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.